Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-26.2023.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-26.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WEVERTON ANDRADE ZANARDI - CPF: 051.143.011-60 (EMBARGANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Apelação Criminal, mantendo a condenação do embargante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no art. 306 do CTB. O embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão, requerendo manifestação expressa sobre artigos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão que justifique os embargos declaratórios e a revisão da condenação.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão recorrido apreciou devidamente as alegações do embargante, abordando a suficiência probatória para a condenação e reafirmando a validade dos depoimentos dos policiais e da confissão extrajudicial.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo a omissão ou contradição ser demonstrada, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de Declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição em acórdão que expõe de maneira clara os fundamentos da condenação por Embriaguez ao Volante”. 2. “A ausência de menção expressa a precedente invocado não caracteriza omissão quando os fatos e provas do caso são suficientes para justificar a decisão.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1011856-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024,
N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022 e AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Weverton Andrade Zanardi
opôs estes
Embargos de Declaração
contra
aresto
proferido no
Recurso de Apelação
nº.

1000731-26.2023
, em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso defensivo, que visou à absolvição por fragilidade probatória (ID
228933676).

O apelo foi interposto contra sentença em que
Weverton
foi condenado
pelo MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte-MT
, à pena de
6 meses
de
detenção
em regime
aberto
e
10 dias-multa
,
substituída por uma restritiva de direito
, consistente na perda do depósito da fiança no valor de R$ 7.700,00 (ID 204982345), pela prática do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput
, CTB).

Nesta oportunidade, o Embargante

aduz a existência de
omissão e contradição
no Acórdão, diante da “
ausência de juízo de valor sobre as provas indicadas pela defesa”.
Via de consequência, pretende a reforma
do acórdão, para que seja julgado procedente o pedido contido na apelação
(ID 239915152).

Nas
contrarrazões
, a d.
PGJ
pleiteou o
desprovimento
dos embargos, preferindo não ementar seus termos (ID 246058177).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos autos do
Recurso de

Apelação Criminal
de nº.

1000731-26.2023,

de minha Relatoria, esta Egrégia Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado por
Weverton Andrade Zanardi.

No referido Recurso, pleiteou-se a
absolvição
por
falta de prova
que justificasse a condenação, notadamente porque a decisão singela se pautou apenas nos depoimentos dos policiais militares que não efetuaram a abordagem inicial (ID 204980320).

Nesta oportunidade, o Embargante aduz a existência de omissão e obscuridade para fins de prequestionamento, para eventual interposição de
Recurso Especial e/ou Extraordinário
às instâncias superiores, diante do não enfrentamento por esta e. Câmara, dos seguintes artigos de Lei: art. 5º, LVII e art. 93, inc. IX, da CF e art. 155 e Art. 156, do CPP

Por fim, pretende a reforma da

decisão do acórdão, para que seja julgado procedente o pedido contido na apelação, e para que sejam esclarecidos “
os vícios apontados, de um lado o lastreamento da
condenação de autoria em termo de apreensão de CNH que não foi acostado nos autos/não existe na lide
, e de outro lado pela OMISSÃO,
da análise de provas indicadas pela defesa”
.

Dessa forma, requer manifestação expressa dos artigos contrariados e aos contrariados julgados Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como acima supramencionado e o provimento do apelo.

O aresto
não
padece de vício algum
.

Primeiro, destaca-se que o acórdão impugnado abordou devidamente as matérias levantadas nos seguintes termos, conforme a Ementa abaixo transcrita (ID 228933676):

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT. RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER.

Nos termos do art. 306, §2º
,
do CTB, a embriaguez ao volante pode ser comprovada não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar, como também pela prova testemunhal. No caso, é inviável a absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão extrajudicial do agente, a autoria delitiva restou comprovada diante palavras dos policiais militares, em sintonia, sob o crivo do contraditório, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (fala desconexa; olhos vermelhos; vestes desajustadas e odor forte de droga - maconha)”.

E segundo, porque, em suas razões, o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 620, do CPP.

Anoto que os
Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando,
estando às hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, somente se presta em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Vê-se que, à míngua de qualquer alegação de eventual vício passível de ser sanado nesta via, as pretensões postas tão-somente, revelam o nítido intento do embargante de
rediscutir controvérsias jurídicas

já examinadas por este Órgão Julgador em sede de Recurso de Apelação Criminal
– ID 229893367677/78.

Como cediço, os Embargos de Declaração são voltados à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
,
e não
à discussão da suposta injustiça do acórdão, objetivo para o qual deve o embargante se valer do meio adequado.

Cumpre consignar, a propósito, que o Voto condutor do acórdão rechaçou ponto a ponto dos pedidos formulados no recurso. Senão vejamos:

Restou consignado sobre o pedido absolutório, que o embargante foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 164, em Guarantã do Norte-MT, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa.

Na fase policial, ele confessou ter consumido entorpecentes, e que, de fato, estava trafegando na BR com
Pedro Henrique Vitorino
quando foram abordados.

Embora, em juízo, o embargante tenha negado que estava dirigindo o veículo, alegando que era passageiro, e que, quem dirigia, era
Pedro Henrique
, os depoimentos dos policiais contradizem essa versão.

Nesse sentido, ressaltou-se que os policiais militares que participaram das diligências,
Fábio Raul Manica
e
Ricardo Gonçalves da Silva
, foram categóricos ao confirmar que o apelante, “
ao ser abordado por policiais rodoviários federais na BR 163, Sérgio Júnior e Yago Benítez, além de aparentar estar sob efeito de substância psicoativa, portava em seu veículo um dichavador, munições de artefato bélico, enquanto com Pedro, que estava com o apelante, encontraram 1 porção de maconha
”.

Os depoimentos dos policiais, que confirmaram os sinais de da influência de substância psicoativa do embargante, somados à confissão extrajudicial dele sobre o uso de entorpecentes, bem como estava trafegando naquela BR quando foi abordado pelos Policiais Rodoviários Federais, constituem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de dirigir sob efeito de substâncias psicoativas, conforme previsto no art. 306 do CTB.

Além disso, a apreensão da CNH do embargante e o pagamento de fiança no valor de R$ 7.700,00 reforçam o conjunto de provas contra ele. Ademais, a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, considerados dotados de fé pública, também corrobora a condenação, mesmo que ele tenha negado a prática do crime em juízo.

Em tempo, a fim de que não restem dúvidas, consigno que o acórdão hostilizado apreciou exaustivamente a tese absolutória arguida, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador.

Nessa linha de raciocínio, vejamos a orientação deste Tribunal,
ad litteram
:

“...
Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no acórdão impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Colegiado e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos”. (N.U 1011856-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Nesse contexto, é nítido que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619, do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omissão e contradição
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, as pretensões almejadas no apelo.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“... O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão ou qualquer outro vício,
afasto
a pretensão recursal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante objetivando manifestação expressa dos artigos mencionados nas linhas acima, pontuo que a eventual interposição de recursos às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção a dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, desde de que já citados na apelação correlata.

A propósito, recordo que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate. Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Logo, os embargos de declaração são cabíveis apenas diante de obscuridade, contradição ou omissão, e não para reexaminar questões já decididas, não sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais, como solicitado pelo embargante, bastando para tanto, que o julgador adote uma tese que descarte a interpretação defendida, com relação aos artigos de lei apontados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024